Tribunal: TJPA
Processo: 0061078-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061078-81.2012.8.14.0301
APELANTE: NORTE GERADORES IMP EXP E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NEGATIVA INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COMO TÉCNICA DE ABREVIAMENTO PROCESSUAL SOMENTE TEM VEZ DIANTE DA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ALÉM DA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA PELAS PARTES, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO ACABA SUPRIMINDO A FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO, SALTANDO DA FASE SANEATÓRIA PARA O MOMENTO DA PRESTAÇÃO DA TUTELA DEFINITIVA. POR ESTA RAZÃO, O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DEVE SEMPRE SER APLICADO COM MUITA CAUTELA PELO MAGISTRADO, CONSIDERANDO-SE QUE É POSSÍVEL QUE SE RESTRINJA O DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, O QUE ACABA MACULANDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL EM SEUS ASPECTOS FORMAL E SUBSTANCIAL.

NO CASO EM TELA, OCORREU O QUE A DOUTRINA COSTUMA CHAMAR DE “DECISÃO SURPRESA”, CONSIDERANDO-SE QUE O MAGISTRADO NÃO COMUNICOU ANTECIPADAMENTE SUA PRETENSÃO DE DISPENSAR A FASE INSTRUTÓRIA, VINDO A FAZÊ-LA JÁ EM SEDE DE SENTENÇA, DE FORMA ABRUPTA, E FERINDO AS EXPECTATIVAS DA PARTE AUTORA DE DESINCUMBIR-SE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. A MÁCULA AO DIREITO DE PROVAS DA AUTORA RESTA AINDA MAIS LATENTE NA MEDIDA EM QUE O MAGISTRADO JULGOU O FEITO IMPROCEDENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, INCORRENDO EM CLARO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA É MEDIDA IMPOSITIVA, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDO O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO, COM A AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA PELA AUTORA, SENDO QUE, CASO O MAGISTRADO ENTENDA SEREM PRESCINDÍVEIS AS PROVAS, QUE AO MENOS OPORTUNIZE À PARTE TOMAR CONHECIMENTO ANTES DE PROFERIR SENTENÇA, PODENDO, INCLUSIVE, LANÇAR MÃO DO SEU DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061078-81.2012.8.14.0301

APELANTE: NORTE GERADORES IMP E EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: SERGIO RENATO FREITAS DE OLVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NORTE GERADORES IMP E EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA
visando reformar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

movida em face de
BANCO DA AMAZONIA SA.

Narra a inicial que A Autora teria contraído empréstimo com o Requerido a partir de cédulas

de crédito bancário, não tendo adimplido

com a dívida por alguns infortúnios, o que resultou na sua inscrição em cadastro de inadimplentes, trazendo serias consequências para suas atividades negociais.

Afira que teria renegociado o débito com o banco, sendo que após o pagamento da primeira parcela, se surpreendeu com o fato de seu nome ter sido mantido no cadastro de inadimplentes, contrariando tudo o que fora pactuado e, mesmo que tenha procurado o banco por diversas vezes para tentar sanar tal equívoco, não conseguiu resolver a pendência, o que motivou a presente ação.

Requereu liminarmente a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e sua posterior confirmação com a procedência da ação para que seja, ainda, o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença na qual justificou o julgamento antecipado da lide, dispensou as provas requeridas e julgou improcedente o feito por insuficiência de provas.

A Empresa Autora interpôs recurso de Apelação arguindo a nulidade da sentença ante o seu cerceamento, uma vez que teria requerida de forma fundamentada a produção de provas, sendo que o depoimento do gerente do banco Requerido, bem como o depoimento pessoal seria imprescindível para o deslinde do feito, sendo que isto não lhe foi oportunizado.

Argumentou não ser possível o julgamento antecipado do feito no presente caso por haverem fatos controvertidos que seriam oportunamente comprovados.

Aduziu que a negociação entabulada não teria sido cumprida pelo Apelado, ensejando a indenização pretendida.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061078-81.2012.8.14.0301

APELANTE: NORTE GERADORES IMP E EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: SERGIO RENATO FREITAS DE OLVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NORTE GERADORES IMP E EXP E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA
visando reformar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

movida em face de
BANCO DA AMAZONIA SA.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte autora de desincumbir-se do seu ônus probatório.

A mácula ao direito de provas da Autora resta ainda mais latente na medida em que o magistrado julgou o feito improcedente, sob a alegação de insuficiência de provas, incorrendo em claro comportamento contraditório.

Vejamos o que bem destaca Fredie Didier Júnior, em sua obra:

“Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Caso convoque os autos para julgamento antecipado, supõe-se que o magistrado reputa provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não há a necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium); há preclusão para o magistrado, que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado do mérito da causa, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva (art.5º, CPC) e o princípio da cooperação (art.6º, cpc), poderá ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão do direito à prova.” (Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. Jus Podivm. 18ª ed. 2016. Cit. P. 700)

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR.
AC 5523628 PR 0552362-8.

Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela autora, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja garantida a instrução do feito.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/09/2020